Tribunal: STF
Processo: RE 1226460
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. ARGUIÇÃO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88. JUROS DE MORA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. INDEPENDÊNCIA DO PRINCIPAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
    1. Nos casos de recebimento de valores por força de reclamatória trabalhista, a interpretação literal da legislação tributária implica negação ao próprio conceito jurídico de renda, que não corresponde exatamente ao conceito legalista. A incidência do imposto de renda pressupõe o acréscimo patrimonial, ou seja, a diferença entre o patrimônio preexistente e o novo, representando aumento de seu valor líquido.
    2. Cuidando-se de verbas que já deveriam ter sido pagas, regularmente, na via administrativa, cujo inadimplemento privou o trabalhador do recebimento de seu salário no valor correto, obrigando-o a invocar a prestação jurisdicional para fazer valer o seu direito, a cumulação desses benefícios não gera acréscimo patrimonial, pois, caso fossem pagos mês a mês, a alíquota do imposto de renda seria menor ou sequer haveria a incidência do tributo, situando-se na faixa de isenção.
    3. Este Tribunal, quanto à arguição de inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88, aduzida nos autos da AC nº 2002.72.05.000434-0, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88, sem redução de texto, apenas no que tange ao imposto de renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente.
    4. Inexigível o imposto de renda incidente sobre os juros de mora pagos em decorrência de condenação em ação judicial, seja reclamatória trabalhista, ação previdenciária ou de servidor público. As verbas discutidas nessas ações judiciais possuem natureza alimentar, de sorte que a mora do devedor infligiu ao credor a privação de bens essenciais à sua sobrevivência. Os juros moratórios, portanto, nada mais são do que uma forma de indenizar as perdas e danos causados ao credor pelo pagamento a destempo de uma obrigação de natureza alimentar.
    5. A indenização representada pelos juros moratórios corresponde aos danos emergentes, ou seja, àquilo que o credor perdeu em virtude da mora do devedor. Houve a concreta diminuição do patrimônio do autor, por ter sido privado de perceber o salário, vencimentos ou benefício previdenciário de forma integral, no tempo em que deveriam ter sido adimplidos. Não há qualquer conotação de riqueza nova, e, portanto, inexiste o fato gerador da tributação pelo imposto de renda.
    6. Quando decorrem de perdas e danos, os juros de mora possuem natureza indenizatória, independente da natureza do principal, nos termos do art. 404, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
    7. O STJ, no REsp 1.227.133, submetido ao regime dos recursos repetitivos, enfrentou a matéria relativa à incidência do imposto de renda sobre os juros de mora decorrentes de verbas trabalhistas pagas em atraso, afastando a incidência do tributo sobre as verbas indenizatórias pagas por ocasião da despedida ou rescisão do contrato de trabalho, com fundamento na regra especial estabelecida pelo art. 6º , inciso V, da Lei nº 7.713/1988.
    8. As turmas de direito tributário deste Tribunal, embora perfilhem a orientação consubstanciada no REsp 1.227.133, adotam entendimento mais amplo, no sentido de que os juros de mora pagos decorrentes de decisão judicial proferida em ação trabalhista, previdenciária e de servidor público correspondem à indenização pelas perdas e danos. Por conseguinte, mostra-se irrelevante para o deslinde da controvérsia a análise e a discriminação de cada verba recebida na ação judicial.
    9. É infundado o pleito de retificação da declaração de ajuste do imposto de renda, visto que se procede a execução por liquidação de sentença e a restituição mediante precatório ou requisição de pequeno valor, facultada a possibilidade de escolha pela compensação, a critério do contribuinte.
    10. Não compete ao contribuinte comprovar que o imposto foi efetivamente recolhido pela fonte pagadora, visto que não se trata de prova do fato constitutivo do seu direito.
    11. Caso se configure excesso de execução, decorrente da compensação ou restituição dos valores relativos ao título judicial, admite-se a invocação de tal matéria em embargos à execução.
    12. Não se caracteriza a preclusão, pelo fato de não ter sido provada a compensação ou a restituição no processo de conhecimento, porque a sentença proferida foi ilíquida.
    13. Deve ser observada a correção monetária dos valores descontados na fonte, desde a data de cada retenção.
    14. A correção monetária deve incidir sobre os valores pagos indevidamente desde a data do pagamento, sendo aplicável a UFIR (jan/92 a dez/95), e a partir de 01/01/96, deve ser computada somente a taxa SELIC, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou juros de mora (art. 39,§ 4º , da Lei nº 9.250/95)”.
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 145, § 1º; 150, II; e 153, § 2º, I, todos da Carta. Sustenta que os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados pelo regime de caixa.
    3. A pretensão recursal não merece prosperar. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o Imposto de Renda deve ser apurado sob o regime de competência na hipótese de percepção acumulada de proventos. Nesse sentido, os seguintes julgados
    “IMPOSTO DE RENDA– PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.” (RE 614.406, Relator p/o acórdão o Ministro Marco Aurélio)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. MODO DE CÁLCULO. RENDIMENTOS PAGOS EM ATRASO E ACUMULADAMENTE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. TEMA Nº 368. JULGAMENTO DE MÉRITO NO RE 614.406. ALEGADA INDIFERENÇA NA APLICAÇÃO DO REGIME DE CAIXA OU DE COMPETÊNCIA AO CASO. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. Os valores recebidos em atraso e acumuladamente por pessoas físicas devem se submeter à incidência do imposto de renda segundo o regime de competência, consoante decidido pelo Plenário do STF no julgamento do RE 614.406, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão o Min. Marco Aurélio, DJe de 27/11/2014, leading case de repercussão geral, Tema nº 368. 2. A indiferença na aplicação dos regimes de caixa ou de competência, quando controversa a existência de prejuízo ao contribuinte, não enseja o cabimento de recurso extraordinário, por demandar a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes: ARE 859.231, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/2/2015; ARE 858.992, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2015; e ARE 840.647-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 3/3/2015. 3. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE VALORES RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (GDPST E GACEN). FORMA DE CÁLCULO APLICADA AO CASO, "REGIME DE COMPETÊNCIA" (RENDIMENTOS PAGOS SERÃO CONSIDERADOS NOS MESES A QUE SE REFERIREM). PROVIMENTO DO(S) RECURSO(S). I – Sobre a matéria em discussão venho reiteradamente decidindo que o regime a ser adotado é o regime de competência. II – Com a devida vênia ao ilustre magistrado de primeiro grau, entendo que deve ser rejeitada a tese da União, acatada por Vossa Excelência, uma vez que não logrou comprovar que seria indiferente ao caso vertente aplicar o regime de caixa ou o regime de competência. III – Provimento do(s) recurso(s).” 4. Agravo regimental DESPROVIDO.” ( ARE 817.409-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso interposto pela União.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator